Tribunal: TJBA
Processo: 8003868-58.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003868-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E TJBA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TRIBUNAL PLENO. COMPETÊNCIA RESIDUAL. ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. Não existe conexão entre ação de reintegração de posse e ação revisional de cláusulas contratuais, pois possuem causa de pedir e pedido distintos, configurando apenas mera prejudicialidade externa. A Resolução nº 15/2015 do Tribunal Pleno do TJBA assegurou competência residual às varas de relações de consumo para processos distribuídos antes de sua vigência. 2. Processo distribuído em 2013, antes da especialização das competências, deve permanecer tramitando perante a Vara originalmente competente, em observância ao princípio da segurança jurídica e economia processual. 3. A interpretação sistemática dos arts. 43 e 44 do CPC/2015, conjugada com as normas de organização judiciária, impõe o respeito às regras transitórias estabelecidas pelo Tribunal. 4. A existência de causa de pedir remota comum (contrato de financiamento) não configura conexão apta a determinar a reunião dos processos, tendo em vista que as ações possuem objetos e pedidos diversos, seguindo ritos processuais distintos. 5. A Ação de Reintegração de Posse segue rito próprio e objetiva reaver a posse do bem, enquanto a ação revisional segue o procedimento comum e visa à alteração de cláusulas contratuais. 6. Competência do juízo suscitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8003868-58.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante a 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL e como suscitado a 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, ambas da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, fixando a competência da 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO), nos termos do voto da Relatora. Salvador, .